Tribunal: TJBA
Processo: 0311044-52.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311044-52.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARQUIDEIAS CARNEIRO DE MIRANDA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
DIOGO LUIZ CARNEIRO RIOS, JOSE LAERCIO CARNEIRO RIOS, LUDMILLA DIAS DA SILVA, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: GILMAR MOREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LIZIENY LEAL CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ERRO DE SISTEMA ELETRÔNICO. JUSTA CAUSA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. POSSE NÃO COMPROVADA. PROPRIEDADE E POSSE LEGÍTIMA DO APELADO E DO OPONENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO E PROCEDÊNCIA DA OPOSIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Ana Mendes Soto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse e procedente a Ação de Oposição ajuizada por Gilmar Moreira de Souza, reconhecendo a legitimidade da posse exercida pelo oponente e do apelado Arquideas Carneiro Miranda Júnior.

Nas contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de intempestividade do recurso, sob o argumento de protocolo extemporâneo.

II. Questão em discussão: Discute-se: (a) a tempestividade da apelação interposta, diante de alegado erro decorrente de migração de sistemas eletrônicos (e-SAJ para PJe); (b) a comprovação dos requisitos da ação possessória, notadamente a posse anterior e o esbulho alegado; (c) a validade da procedência da oposição ajuizada pelo terceiro Gilmar Moreira de Souza.

III. Razões de decidir: Comprovado o protocolo eletrônico do recurso no sistema e-SAJ antes do término do prazo, a migração para o sistema PJe não pode ser imputada como desídia da parte, caracterizando justa causa para afastar a intempestividade, nos termos do art. 223, §1º, do CPC.

Para a manutenção de posse, o art. 561 do CPC exige a prova cumulativa da posse, da turbação ou esbulho, da data do evento e da continuação da posse, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

As escrituras de cessão de posse apresentadas pela apelante carecem de comprovação da posse anterior dos cedentes, revelando fragilidade do título possessório.

A documentação apresentada por Arquideas Carneiro Miranda Júnior comprova a adjudicação do imóvel em 1981, conferindo-lhe posse legítima e anterior, posteriormente transmitida ao oponente Gilmar Moreira de Souza, que demonstrou a aquisição do imóvel e a efetiva ocupação com construções.

Testemunhos e documentos reforçam a inexistência de posse consolidada pela apelante e a legitimidade da posse exercida pelos apelados.

A alegação de propriedade, por si só, não obsta a proteção possessória, mas não substitui a comprovação da posse fática e do esbulho em ações dessa natureza, conforme preceitua o artigo 1.210, parágrafo 2º, do Código Civil. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido possessório e procedente a oposição.

IV.Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0311044-52.2018.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelante
ANA MENDES SOTO
e Apelado
ARQUIDEAS CARNEIRO MIRANDA JUNIOR
,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO APELADO E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

A5